Tribunal: TJMT
Processo: 1037064-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037064-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSIANE QUADRO DA SILVA - CPF: 061.347.841-09 (AGRAVADO), RAFAEL VENTURELI DE SOUZA - CPF: 060.534.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OTAVIO RUBENS DA SILVA - CPF: 061.104.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037064-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSIANE QUADRO DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu a Josiane Quadro da Silva progressão do regime semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação ministerial e sem imposição de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (I) a nulidade da decisão que concedeu a progressão sem a oitiva do Ministério Público e (II) a necessidade de imposição de monitoramento eletrônico para a fiscalização do cumprimento de pena da reeducanda.

III. Razões de decidir

3.1. A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções.

3.2. A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a ausência de estabelecimento penal adequado para justificar a medida.
3.3. Estando a reeducanda cumprindo regularmente as condições do regime mais brando, sem intercorrências ou fatores que desabonem sua conduta, desnecessária a imposição do monitoramento eletrônico para fiscalização do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo parcialmente provido para anular a decisão que concedeu a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público, mantendo provisoriamente o benefício até nova decisão judicial e afastando a necessidade de monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento: “A concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, §2o, da LEP, ensejando nulidade absoluta, sem prejuízo da manutenção temporária do benefício quando a reeducanda não concorreu para o vício processual.”

“A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, não podendo ser justificada apenas pela gravidade abstrata dos delitos ou pela ausência de estabelecimento prisional adequado."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024; TJMT, N.U 1030270-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025; N.U 1034363-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025; N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037064-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA: JOSIANE QUADRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, no PEP n. 2000077-33.2021.8.11.0009, que concedeu a progressão de regime para JOSIANE QUADRO DA SILVA, sem a prévia manifestação do Ministério Público e sem estabelecer o monitoramento eletrônico para fiscalizar o cumprimento da pena.

Nas suas razões, o
parquet
suscita a nulidade do
decisum
e pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja determinada a utilização de tornozeleira eletrônica como condição para o cumprimento da pena no regime aberto [doc. digital n. 260462681].

A Defensoria Pública Estadual rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela preservação da decisão impugnada
[doc. digital n. 260462686]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 260462677].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 262037281].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037064-10.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que JOSIANE QUADRO DA SILVA foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], cujo trânsito em julgado se deu em 18 de maio de 2021.

Após o cumprimento de parte da pena em prisão domiciliar e outra no regime fechado, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Colíder/MT concedeu-lhe o direito de progressão para o semiaberto, conforme se vê na decisão prolatada em 23 de fevereiro de 2022 [mov. 69.1 – SEEU].

No dia 3 março de 2022, a Defensoria Pública, assistindo a agravada, informou o endereço e comprovou o vínculo empregatício dela no município de Alta Floresta/MT, de modo que requereu a remessa do executivo para a referida comarca e a autorização para “
estender o repouso noturno

até as 23h 30min, para que ela pudesse dar continuidade ao seu trabalho”
[mov. 79.1 – SEEU].

Em manifestação exarada em 12 de abril de 2022, o Ministério Público não se opôs ao pleito defensivo, “
desde que fosse reestabelecido o monitoramento eletrônico”
[mov. 90.1 – SEEU].

Realizado o cálculo de pena da reeducanda, o Juízo das Execuções Penais consignou o cumprimento do requisito objetivo para “
nova progressão de regime em 15 de janeiro de 2024
” [mov. 124.1 – SEEU].

No dia 15 de setembro de 2023, JOSIANE foi intimada da decisão que estendeu seu horário de repouso noturno e do cálculo da pena de multa atualizado [mov. 129.1 – SEEU].

Na mesma data, o Ministério Público impugnou o cálculo de pena para “
se

reajustar a data-base como sendo o dia 3 de fevereiro de 2022”
[mov. 131.1 – SEEU].

Em petitório aviado em 4 de outubro de 2023, a defesa não se opôs à impugnação do cálculo e requereu a concessão da progressão do regime semiaberto para o aberto, haja vista o preenchimento dos requisitos legais [mov. 135.1 – SEEU].

Ocorre que, no dia 24 de abril de 2024, o Juízo das Execuções Penais, Tibério de Lucena Batista, concedeu a progressão de regime à JOSIANE; todavia, deixou de se manifestar sobre a impugnação do cálculo apresentada pelo Ministério Público e determinou a remoção do dispositivo de monitoração eletrônica da reeducanda,
verbis
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de guia de execução penal definitiva, atinente ao sentenciado JOSIANE QUADRO DA SILVA, qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime semiaberto.

O atestado de pena a cumprir indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 21/outubro/2.023.

II – É o caso de conceder a progressão.

Ressai do cálculo inserido no SEEU/CNJ que o sentenciado alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 21/outubro/2.023.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no artigo 91 da referida Lei. Pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona que a liberdade a partir do ingresso do apenado no regime aberto este terá liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação diversa da realidade do cumprimento de pena do semiaberto nesta Comarca.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado se encontra ajustado ao processo de reintegração social, DEFERE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado JOSIANE QUADRO DA SILVA.

Dadas às peculiaridades desta Comarca, a qual não possui estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime, ora promovido, até segunda ordem o sentenciado deverá cumprir o restante da pena em regime domiciliar, sob as seguintes condições:

1) O recuperando deverá recolher-se em sua residência diariamente nos dias de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22h e 5h do dia seguinte.

Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, o recuperando deverá permanecer em período integral em sua residência (de 22h de sexta-feira até 5h da segunda-feira);

2) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se de sua residência, exceto em situações devidamente justificadas previamente ou em situações de caso fortuito ou força maior, ou para participar em cultos religiosos noturnos.

3) O recuperando deverá trabalhar e/ou estudar, mesmo que em curso profissionalizante, pois o trabalho ou estudo é pressuposto do regime semiaberto. Deverá o reeducando, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta audiência admonitória, comprovar em juízo o trabalho e/ou estudo.

4) Não comprovando em juízo o trabalho e/ou o estudo no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória, será regredido ao regime mais gravoso – FECHADO;

5) É proibido mudar de residência sem avisar o juízo, bem como não poderá o recuperando sair desta comarca de Alta Floresta-MT por mais de 07 (sete) dias sem prévia autorização judicial. *O recuperando não possui direito de viajar para fora destas Comarcas por prazo superior a 07 (sete) dias. Os pedidos de viagem são um mero benefício que poderá ser concedido pelo juízo da execução, analisados caso a caso conforme o comportamento e cumprimento da pena, e deverão ser realizados com bastante antecedência e deverão ser bem justificados e acompanhados de documentos comprobatórios (comprovantes de endereço onde ficará, certidões de nascimento/casamento, etc), sob pena de indeferimento.

6) É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo expressamente vedado ao reeducando adentrar o território do país Bolívia ou qualquer outro país;

7) É proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, boates, bares e locais similares;

8) É proibido ingerir bebida alcóolica fora de ambientes sociais (restaurantes e residências familiares), ou apresentar-se bêbado, ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente (drogas);

9) É proibido portar armas de fogo (revólver, espingarda, pistolas, explosivos, etc) ou armas brancas (facas, canivetes, estiletes, serra elétrica, machado, etc);

10) É proibido se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

11) O recuperando deverá comparecer bimestralmente, entre os dias 01 e 05, no fórum local, a contar da data da ciência da progressão, para assinar o termo de comparecimento.

Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ (BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando.

O oficial de justiça deverá colher do recuperando a ciência das condições que deverá cumprir, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

DETERMINA-SE a retirada do monitoramento eletrônico.

OFICIE-SE a Cadeia Pública acerca desta decisão.

Com escopo de averiguar a situação econômica do recuperando, DETERMINO a intimação pessoal, para no prazo de 30 dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (holerite, comprovante de renda (CTPS), declarações de imposto de renda, extratos bancários dos últimos seis meses, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses).

Sem prejuízo da deliberação ulterior, INTIME-SE o recuperando acerca dos dias-multa ao qual fora condenado, para que efetue o pagamento.

Destaca-se, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa, pelo qual autoriza, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Promova-se a redistribuição do presente ao meio aberto, elaborando-se um novo cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo.

Após, não havendo impugnação, desde já homologo o cálculo.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. CUMPRA-SE”

Esta é a cronologia processual.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o Juízo das Execuções desconsiderou a manifestação ministerial sobre o cálculo de pena e progrediu a reeducanda de regime, sem sua prévia oitiva, o que enseja a nulidade da decisão.

Verbera ainda que, apesar de inexistir estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto na Comarca de Alta Floresta/MT, não poderia o juízo ter concedido a progressão regimental sem determinar a sua fiscalização por monitoramento eletrônico.

O recurso
comporta parcial acolhimento
.

Em consulta aos documentos constantes do Executivo de Pena n. 2000077-33.2021.8.11.0009 verifiquei que, de fato, o órgão ministerial
não foi previamente intimado
para se manifestar acerca da progressão regimental concedida à agravada.

Como é cediço, a oitiva do
parquet
se consubstancia como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do artigo 67 e 112, §2o, ambos da Lei de Execução Penal
[1]
, ser-lhe oportunizada a manifestação em quaisquer incidentes no executivo de pena dos reeducandos.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Se, no âmbito do processo de conhecimento é possível afirmar que o legitimado ativo para deflagrar a persecução penal
in iudicio
ora será o Ministério Público [...] ora o próprio ofendido [...], em sede de execução penal, o sujeito ativo sempre será o estado. [...] Considerando-se a natureza pública da execução penal, caberá ao Ministério Público intervir em todos os seus termos, fiscalizando o regular cumprimento da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução [...].

Ainda em relação à progressão de regimes, especial atenção deve ser dispensada a diversas questões [...] (Des) necessidade de fundamentação e oitiva das partes. Com o objetivo de afastar quaisquer controvérsias acerca do assunto, o artigo 112, §2o da LEP [...] dispõe expressamente que ‘a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público [...]”
(Manual de Legislação Criminal Especial. 11a Ed., Juspodivm: São Paulo. 2023. p. 580 e 641).

Em outras palavras: a prévia manifestação ministerial constitui exigência legal obrigatória,
cuja inobservância enseja nulidade absoluta
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a execução penal e a fiscalização de seu cumprimento configuram normas de ordem pública, de natureza indisponível e insuscetíveis de convalidação pela preclusão.

Nesse contexto, assiste razão ao Ministério Público quanto à imprescindibilidade de se manifestar antes da prolação do
decisum
que abranda o regime de cumprimento de pena da reeducanda, independentemente de eventual concordância ou discordância com o mérito da decisão.

Deste modo, imperiosa a reforma da decisão, haja vista o desrespeito às normas previamente estabelecidas para a condução do processo executivo de pena e, por conseguinte, da violação do princípio constitucional do devido processo legal.

Colho precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO
.
NULIDADE RECONHECIDA
[...] AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à
[...]
progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público
. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "
nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal
" (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013) [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Muito embora se torne necessário anular a decisão que progrediu a agravada de regime, não é razoável determinar o seu imediato recolhimento ao regime mais grave, não apenas por não ter contribuído para o vício, como também porque não se discute o direito dela à progressão, mas apenas se deve ou não ser monitorada eletronicamente.

Cumpre destacar que JOSIANE se encontra cumprindo pena no regime semiaberto desde 23 de fevereiro de 2022,
sem notícias de que tenha descumprido as condições estabelecidas
ou
de que

existam fatos desabonadores em relação à sua conduta
, o que reforça a ideia da manutenção, temporária, dos benefícios obtidos.

Neste mesmíssimo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. BENEFÍCIO MANTIDO TEMPORARIAMENTE
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que concedeu ao apenado a progressão de regime fechado para o semiaberto, [...] sem prévia manifestação do Ministério Público. O Ministério Público sustenta nulidade processual com base nos arts. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal determina que a decisão que concede progressão de regime deve ser precedida da manifestação do Ministério Público, configurando a ausência desse ato como nulidade processual por violação do devido processo legal. 4. O Ministério Público exerce função essencial de fiscal da lei no procedimento de execução penal, devendo sua manifestação ser observada em todos os incidentes. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a obrigatoriedade da prévia manifestação ministerial em procedimentos de progressão de regime, sob pena de nulidade. 6.
Embora a nulidade exija o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do procedimento, a revogação imediata do benefício concedido ao apenado configura constrangimento ilegal, uma vez que ele não deu causa à nulidade reconhecida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar acolhida. Tese de julgamento: “A ausência de prévia manifestação do Ministério Público no procedimento de progressão de regime configura nulidade, por evidente violação de determinação legal expressa e imperativa”.
(N.U 1030270-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. LEP, ARTIGOS 67 E 112, § 1o. [...] RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando Estanio Bruno dos Santos Queiroz, sem prévia manifestação ministerial [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público caracteriza nulidade absoluta, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (LEP), por violar a obrigatoriedade de intervenção do órgão ministerial no processo de execução penal.
2. Contudo, a nulidade não pode prejudicar o reeducando, que não contribuiu para o vício processual. Dessa forma, mantém-se provisoriamente a progressão de regime até que o Juízo de origem prolate nova decisão, com prévia manifestação ministerial
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público, mantendo-se provisoriamente o benefício concedido até nova deliberação. Tese de julgamento: 1. A concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, § 1o, da LEP, acarretando nulidade absoluta.
2. A nulidade não deve prejudicar o reeducando, que permanecerá no regime semiaberto até nova decisão judicial
[...]
(N.U 1034363-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO
REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO PREJUDICADO. Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.
Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão
. (N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).
(N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Ainda que cabível, em tese, o uso da tornozeleira eletrônica no regime aberto – à vista de inexistência física desse regime no Estado de Matogrosso – apenas as situações do caso concreto podem justificar o emprego dessa medida.

Pelos documentos extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei que, desde sua colocação no regime semiaberto, JOSIANE vem cumprindo regularmente as condições estabelecidas pelo juízo e, ao que tudo indica,
sem a utilização
de tornozeleira eletrônica.

Nessa ordem de ideias, não se mostra razoável, neste
iter processual
, quando da obtenção do regime mais brando, impor-lhe seu monitoramento por equipamento eletrônico.

Aliás, os argumentos empregados pelo Ministério Público – no sentido de que os crimes cometidos pela reeducanda [tráfico de drogas e associação para o tráfico] possuem “
elevada reprovabilidade social
” e em razão da falta de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da reprimenda –, não são hábeis a justificar a imposição da medida. Confira-se:

“[...] sobre o pedido de retirada do monitoramento, entendo possível acolher o requerimento. No caso dos autos, trata-se de apenado condenado pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa [...] não ostenta outros procedimentos ou ações penais em andamento em sua certidão judicial criminal e, conforme verificação realizada no Sistema de Consultas Integradas, encontra-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde 21/07/2021, sem quaisquer intercorrências. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJRS, Agravo de Execução Penal, No 80001251620248210037, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 19-08-2024)

“[...] Se demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e ausentes elementos concretos que demonstrem a necessidade de imposição de mais restrições ao agravado, sendo certo que a gravidade em abstrato do crime não pode servir de base para a fixação de restrições diversas daquelas definidas pela VEPERA, deve ser mantida a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, sem a implementação de monitoração eletrônica. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1437327, 0716474-67.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 23/07/2022.)

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000) [...]”
(TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022].

Por fim, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando a reeducanda dá mostras de que cumpre religiosamente outras medidas [comparecimento em juízo], e que se emendou na vida da criminalidade.

Nessas condições, o uso do equipamento assume caráter odioso e discriminatório, que dificulta a reinserção dos apenados no meio social, representando mesmo um labéu social, fator de estigmatização na sociedade preconceituosa que vivemos.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o presente agravo em execução penal para
anular
a decisão que concedeu à
JOSIANE QUADRO DA SILVA
a progressão para o regime aberto [mov. 148.1 – SEEU], em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público,
sem revogar o benefício que lhe foi concedido ou sujeitá-la a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica
, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo das Execuções Penais, no PEP n. 2000077-33.2021.8.11.0009.

É como voto.

[1]
Art. 67. O Ministério Público
fiscalizará a execução da pena
e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 2o
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime

será sempre
motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025